Tribunal: TJDFT
Processo: 0738493-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738493-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MANOEL FERREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos, em Relatoria eventual. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em ação anulatória de ato administrativo de intimação demolitória ajuizada por MANOEL FERREIRA DE SOUZA (autos no 0716431-08.2024.8.07.0018), deferiu a tutela provisória pretendida na inicial, para determinar a suspensão da intimação demolitória, permitindo ao autor a permanência no imóvel até decisão final. Sustenta o réu agravante, em síntese, que a ordem de demolição não foi desencadeada somente por questões de ordem edilícia e urbanística, mas também por motivo de saúde pública, uma vez que o imóvel contém ferro-velho com inúmeras sucatas e carcaças de automóveis espalhadas pela área, constituindo ponto muito favorável para a proliferação do mosquito aedes ageypti, transmissor da dengue. Afirma que anexou aos autos Informação Técnica Pericial elaborada pela Gerência de Apoio Científico em Arquitetura, Urbanismo e Agronomia da Procuradoria-Geral do DF indicando que, em tempos chuvosos, a área se torna criadouro do mosquito e outros insetos causadores de doenças. Aduz que se trata de obra construída em área pública que não se enquadra nos requisitos da legislação vigente (Lei Distrital 6.138/2018), não havendo que se falar em ato abusivo ou ilegal de fiscalização. Complementa afirmando que se trata de região em que a ocupação não é passível de regularização fundiária. Sustenta que, apesar da afirmação do autor de que reside no imóvel há mais de 30 anos sem interferência do Poder Público, o passar do tempo não opera efeitos favoráveis ao particular. Afirma estarem presentes os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a retirada de carcaças e similares dos espaços públicos tem como fundamento a saúde pública, sobretudo o combate ao mosquito transmissor da dengue e outras doenças, além de estar se aproximando o período de chuvas, em que a procriação de insetos é muito mais intensa e o índice de infecções também aumenta. Quanto à probabilidade do direito, alega que está demonstrada pela Informação Técnica Pericial anexada aos autos, segundo a qual se trata de atividade irregular em área pública não integrante de estratégia de regularização fundiária. Requer seja suspensa a decisão agravada, restabelecendo-se os efeitos do ato de fiscalização questionado pelo autor (intimação demolitória). Brevemente relatado, decido. Em análise perfunctória, própria da presente fase recursal, verifica-se que estão caracterizados os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo. No tocante à probabilidade do direito, veja-se que, na hipótese em comento, a intimação demolitória de id 209486900 do feito principal foi entregue ao autor em 07/12/2023, ou seja, há mais de 9 meses. Em seu teor, consta que a ocupação infringe os artigos 15, III, 22 e 50 da Lei 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), assim redigidos: “Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: (...) III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; (...) Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento.” Já no artigo 124, há um elenco de penalidades a serem aplicadas aos responsáveis por infrações decorrentes do descumprimento da lei, prevendo, no inciso V, a possibilidade de “intimação demolitória”. Referida penalidade é tratada especificamente pelo art. 133 da legislação mencionada, como se vê: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” Por sua vez, foi editado o Decreto Distrital no 43.056, de 03/03/2022, que regulamentou o Código de Edificações do DF (Lei Distrital no 6.138/2018), tendo definido em seu artigo 180 que: “Art. 180. Intimação demolitória é o ato pelo qual o responsável pela fiscalização determina a demolição total ou parcial de uma obra ou edificação não passível de regularização. § 1° O prazo para o cumprimento da intimação demolitória pelo infrator é de até 30 dias. § 2° Após o prazo estabelecido na intimação demolitória, caso o proprietário não tenha promovido a demolição, esta deve ser executada pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas, às custas do infrator.” Nesse contexto, na hipótese de obra ou edificação irregular, localizada em área pública e não passível de regularização, admite-se a intimação demolitória para que o infrator promova às suas expensas a demolição da obra no prazo de 30 (trinta) dias. Não efetuada a demolição no prazo legal, esta deverá ser executada pelo órgão fiscalizador, às custas do infrator. No caso ora em debate, não há controvérsia acerca do imóvel do autor situar-se em área pública. Além disso, embora o autor tenha alegado na inicial que o imóvel seria passível de regularização fundiária, a Informação Técnica Pericial de id 63987186 indica expressamente que a ocupação não está enquadrada em nenhuma estratégia de regularização fundiária: “8. Trata-se, portanto, de atividade irregular em área pública de domínio do Distrito Federal, entre o Cemitério São Francisco de Assis e a Rodovia Federal BR-070. A área situada em Zona Urbana de Uso Controlado II próxima à APM CURRAIS, e em ZONA URBANA da Área de Proteção Ambiental - APA DO PLANALTO CENTRAL, e não integra estratégia de regularização fundiária.” (id 63987186 – p. 13). Constam, inclusive, fotografias das carcaças de veículos encontradas no local (id 63987186 – p. 9/12). Assim, em tese, a demolição das edificações acaso existentes no local não se reveste de ilegalidade. Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, também se faz presente, sendo público e notório que está se aproximando a temporada de chuvas no Distrito Federal, bem como que a existência de carcaças de automóveis ao ar livre favorece a proliferação de insetos. Alie-se que, na decisão interlocutória agravada, restou fundamentado que o autor não comprovou ter permissão para ocupar a área pública nem que haveria possibilidade de regularização fundiária. O único motivo para deferimento da tutela de urgência foi o fato de o autor “se tratar de pessoa de baixa renda, idosa, com problemas de saúde e que informa não ter local para onde ir”, motivo pelo qual “a medida será deferida para que durante a instrução processual o autor providencie um local para se mudar” (id 209564199 – autos de origem). Ressalte-se, contudo, que, como já mencionado, a intimação demolitória foi expedida em 07/12/2023, ou seja, há mais de 9 meses, de maneira que perde força a alegação de falta de tempo hábil para providenciar nova habitação. Ante o exposto, RECEBO O AGRAVO NOS EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. Comunique-se, dispensando informações. Ao agravado, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora eventual